Tribunal: TJSP
Processo: 1005520-46.2023.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – parcial ocorrência – acórdão recorrido que fez menção aos fatos e fundamentos – alegação de que a norma regente dos empréstimos consignados vinculados ao INSS não veda a adoção de biometria facial como assinatura eletrônica – na verdade, a norma é clara ao dispor que o contrato deve ser assinado pelo contratante ainda que de forma eletrônica –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – parcial ocorrência – acórdão recorrido que fez menção aos fatos e fundamentos – alegação de que a norma regente dos empréstimos consignados vinculados ao INSS não veda a adoção de biometria facial como assinatura eletrônica – na verdade, a norma é clara ao dispor que o contrato deve ser assinado pelo contratante ainda que de forma eletrônica – contudo, a Lei no 14063/2020, que disciplina a validade da assinatura eletrônica no país, estabelece que existem três tipos a serem utilizados, cada qual vinculado ao nível de segurança exigido nas operações em que forem empregadas – não há, na referida lei, uma palavra sequer equiparando a biometria facial à assinatura eletrônica – ademais, a captação de selfie é um procedimento que pode não ser compreendido pela população mais vulnerável, especialmente a destinatária dos contratos de empréstimo consignado – portanto, captação de biometria facial não acarreta a manifestação válida da vontade e a consequência é s sanção imposta no art. 6o da IN PRES/INSS no 28/2008 como constou expressamente no acórdão recorrido – alegação de que o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação – impossibilidade – responsabilidade civil extracontratual – termo inicial corretamente fixado na sentença e mantido pelo acórdão como sendo a data do evento danoso – alegação de que cabe a compensação entre os valores recebidos pelo embargado na conta e a condenação imposta – possibilidade – art. 368 do CC – cálculos a serem realizados na fase processual adequada - embargos parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão acerca da compensação.